Tribunal: TJDFT
Processo: 0730893-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730893-24.2024.8.07.0000 RECORRENTES: GUSTAVO SERGIO LINS RIBEIRO, SILVIA ADRIANA DAVINI RIBEIRO RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. CONTADORIA JUDICIAL. CÁLCULOS. MÊS CHEIO. EXCESSO. PRO RATA DIE. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível aplicar a correção monetária pelo mês integral porque o programa de cálculos deste Tribunal de Justiça não disponibiliza a ferramenta pro rata die. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Contadoria Judicial explicou que efetuou a correção do montante devido de forma cheia, ou seja, pelo mês integral. A referida técnica incrementa indevidamente o valor a ser pago e enseja o enriquecimento sem causa dos credores, o que deve ser evitado (art. 884 do Código Civil). IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “A aplicação da correção monetária pelo mês cheio é capaz de gerar enriquecimento sem causa para o credor porque impõe ao executado o dever de custear pagamento por período superior ao que é devido.” A parte recorrente aponta violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, omitindo-se especialmente quanto aos seguintes argumentos: a) a ora recorrida concordou anteriormente com o valor corrigido, não sendo cabível, agora, impugná-lo; b) não se trata de erro material de cálculo, sendo manifesta a preclusão; e, c) inexistência de enriquecimento sem causa. Assim, assevera que resta caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Ademais, ao concluir que “Os argumentos suscitados pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) em sua última impugnação não se confundem com os que foram apresentados por ela nas impugnações anteriores, nas quais houve discussão acerca do índice de correção monetária a ser adotado. A questão acerca do uso da metodologia pro rata die nos cálculos do cumprimento de sentença, portanto, não está preclusa” (ID 65351361), o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029